Tribunal: TJES
Processo: 5041376-04.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041376-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARILENE GOMES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5041376-04.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: MARILENE GOMES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MARILENE GOMES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A decisão recorrida declarou a inexistência do débito de R$ 5.999,98, referente a duas compras realizadas com o cartão de débito da autora e não reconhecidas por ela. Condenou a instituição financeira à restituição do referido valor a título de danos materiais, mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta a ausência de falha na prestação do serviço. Alega que as transações foram validadas mediante o uso de cartão com chip e senha pessoal, o que afastaria sua responsabilidade e configuraria culpa exclusiva da consumidora, que tem o dever de guarda de suas credenciais. Pede, assim, a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de falha na prestação de seus serviços é objetiva, conforme disposto no artigo 14 do referido diploma legal.

A questão central consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira por transações contestadas pela consumidora, mas realizadas com o uso de cartão físico, dotado de chip e mediante digitação de senha pessoal.

O recorrente fundamenta sua defesa na tese de que a validação por chip e senha transfere integralmente a responsabilidade pela operação ao correntista, configurando a excludente de culpa exclusiva do consumidor. Contudo, tal argumento não prospera no caso concreto.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A ocorrência de fraudes é um risco inerente à atividade bancária, e o dever de segurança é um dos pilares da prestação de seus serviços.

A mera existência de tecnologia de chip e senha não exime o banco de seu dever de monitorar as transações e adotar medidas para coibir operações que fujam manifestamente do perfil de consumo do cliente. No caso dos autos, a análise dos extratos bancários (ID 13433395) revela que as
duas compras contestadas, nos valores de R$ 4.999,99 e R$ 999,99, realizadas em sequência e no mesmo estabelecimento comercial, são absolutamente atípicas em comparação com o histórico de gastos da recorrida.

A tentativa do recorrente de descaracterizar a atipicidade das operações, mencionando supostas "transferências de valores significativos", foi devidamente rechaçada pela recorrida, que demonstrou se tratar de pagamentos de faturas e de um crédito pela venda de um veículo, operações de natureza distinta de compras no débito.
A flagrante dissonância das transações fraudulentas com o padrão habitual da consumidora deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco, o que não ocorreu.

Essa omissão configura a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, pois o sistema de segurança se mostrou ineficaz para proteger a cliente de uma fraude evidente. O recorrente, ademais, não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a culpa exclusiva da consumidora, limitando-se a alegações genéricas sobre o dever de guarda do cartão e da senha.

Assim, a sentença de primeiro grau analisou a controvérsia de forma precisa, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira e determinando a justa reparação do dano material sofrido pela consumidora. A manutenção da decisão é, portanto, medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)